Tribunal: TJDFT
Processo: 0726583-85.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. COMPENSAÇÃO DE DÉBITO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. IPTU. MULTA CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de aluguéis e encargos locatícios inadimplidos, condenando o requerido ao pagamento dos valores vencidos desde novembro de 2021, IPTU/TLP, multa contratual e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível a compensação da dívida locatícia mediante dação em pagamento de móveis e serviços; (ii) verificar se houve excesso na cobrança de IPTU; (iii) analisar a validade da cláusula de multa contratual de 10%; e (iv) estabelecer se há bis in idem na cumulação de honorários contratuais e sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A compensação da dívida por dação em pagamento exige anuência expressa do credor, o que não foi comprovado nos autos.
4. A alegação de excesso na cobrança do IPTU não prospera, pois os valores apontados referem-se apenas a negociação de parte do período de inadimplemento.
5. A multa contratual de 10% e os honorários advocatícios convencionais estão previstos no contrato firmado entre as partes, não havendo abusividade.
6. A cumulação de honorários contratuais e sucumbenciais não configura bis in idem, pois tratam de verbas distintas, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A compensação de dívida por dação em pagamento exige comprovação da anuência expressa do credor. 2. A cobrança de IPTU deve abranger todo o período de inadimplemento, salvo prova em contrário. 3. A multa contratual e os honorários advocatícios convencionais são válidos quando pactuados livremente. 4. Não há bis in idem na cumulação de honorários contratuais e sucumbenciais”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 313, 356, 360, 368, 397, 408 a 416; CPC, art. 85, §11; Lei 8.245/1991, art. 54.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.644.890/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 18/08/2020, p. 26/08/2020.
TJDFT, Acórdão 1278318, ApCiv 0700745-09.2020.8.07.0020, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, j. 26/08/2020, p. 05/10/2020. Acórdão 1882363, ApCiv 0730382-57.2023.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 20/06/2024, p. 05/07/2024. Acórdão 1785377, ApCiv 0729928-14.2022.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 14/11/2023, p. 01/12/2023.